Tribunal: TJDFT
Processo: 0705092-80.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705092-80.2023.8.07.0020 AGRAVANTE: A. R. P. REPRESENTANTE LEGAL: J. A. R. P. AGRAVADO: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 63167765, inadmitiu o recurso especial interposto por A. R. P, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado para a Corte Superior. O STJ devolveu os autos à origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2.167.050/SP (Tema 1.295), afetado para a uniformização da controvérsia “possibilidade ou não de o plano de saúde limitar ou recusar a cobertura de terapia multidisciplinar prescrita ao paciente com transtorno global do desenvolvimento”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 71315257 – p. 66/67). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014